Tribunal: TJSP
Processo: 0062909-69.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0062909-69.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
ALVES FRANCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTA A
PENA de Thiago Alves Franco, pelo integral cumprimento, prejudicado o
cumprimento da ordem do C. STJ.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0062909-69.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0062909-69.2016.8.26.0050
Apelante: THIAGO ALVES FRANCO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26819
FURTO – Aplicação do previsto no §2o, do artigo 387, do
Código de Processo Penal, conforme determinado pelo STJ
– Pena privativa de liberdade integralmente cumprida –
Julgada extinta a pena pelo integral cumprimento,
reconhecida a prejudicialidade superveniente da ordem do
C. STJ.
Em sentença proferida pela 23a Vara
Criminal da Comarca da Capital Barra Funda (fls. 198/204), o
apelante THIAGO ALVES FRANCO, foi condenado ao cumprimento
da pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 08 dias-multa, no piso, por incurso no artigo 155, §4o,
incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Inconformado, apelou a defesa (fls.
217/227), alegando, em síntese, que não há provas suficientes para a
condenação, pleiteando absolvição. Subsidiariamente, requer a
compensação entre a atenuante de confissão espontânea e a
reincidência, além da fixação de regime mais brando.
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 231/236), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu improvimento (fls. 241/249).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0062909-69.2016.8.26.0050 -Voto no
3
A Colenda 7a Câmara de Direito
Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao
recurso defensivo (fls. 256/266).
Em 30 de outubro de 2019, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao Recurso Especial no
1.329.143-SP determinou o retorno dos autos a fim de que se proceda à
análise do período em que esteve preso provisoriamente o recorrente,
nos termos do artigo 387,§2o, do Código de Processo Penal (fls.
380/386).
É o relatório.
THIAGO foi condenado à pena de 02
anos de reclusão.
Preso em flagrante em 27.07.2016, sua
prisão foi convertida em preventiva no dia 28.07.2016, sendo mantida
por ocasião da prolação de sentença penal condenatória. Assim, o
acusado já cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade, razão
pela qual se tornou prejudicada a análise do regime inicial a ser fixado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0062909-69.2016.8.26.0050 -Voto no
4
Ante o exposto, por meu voto, JULGO
EXTINTA A PENA de Thiago Alves Franco, pelo integral
cumprimento, prejudicado o cumprimento da ordem do C. STJ.
Expeça-se alvará de soltura, clausulado.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator